Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712094-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HELENA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O O juízo de origem comunica a prolação de sentença nos autos principais (ID 26703449), confirmando a tutela que é objeto do presente recurso. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Verifica-se, assim, que houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 23 de junho de 2021 18:04:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator